Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de os herdeiros assumirem a sucessão processual da demanda, em caso de ausência de inventário e de bens a inventariar.

2. Em interpretação do art. 110 do CPC, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário.

3. Na hipótese em que não há espólio ou inventário, por ausência de bens a inventariar, o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.